Tribunal: TJDFT
Processo: 0010748-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DO ART. 166 CPM. CRÍTICA PÚBLICA A SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONFIGURAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 166 DO CPM. RECEPCIONADO PELA CF/88. RECURSO DESPROVIDO.

1. A carreira policial é diferenciada, haja vista a imperiosa finalidade de garantir a segurança pública interna do País, preservando a ordem e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Para tanto, justificável a adoção de regime diferenciado, pautado em especial pela hierarquia e disciplina, na forma do art. 42 da CF/88.

2. A manifestação pública de crítica a superior hierárquico, além de romper com a disciplina e hierarquia, coloca em descrédito a própria instituição militar, o que justifica sua punição na seara penal, a teor do art. 166 do Código Penal Militar.

3. Acerca do aparente conflito entre o delito em questão e o direito constitucional da liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 475, decidiu, por unanimidade, que o art. 166 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/1969) foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 3.1. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal.

4. Na hipótese, a manifestação das opiniões no âmbito de grupo institucional transpassou a esfera da liberdade de expressão, afrontando, por outro lado, o dever de subordinação hierárquica e submissão disciplinar aos superiores, a atrair a incidência do artigo 166 do CPM.

5. Tratando-se de policial antiga no batalhão, o seu descontentamento público em grupo oficial de WhatsApp, em face de seus superiores, tecendo comentários negativos quanto à organização das escalas de trabalho, ociosidade de policiais, bem como sobrecarga dos atuantes nas ruas, não apenas atenta contra a disciplina e hierarquia, como incentiva os menos graduados a tomar semelhante postura, tornando inconteste a presença das elementares do tipo penal em questão.

6. Recurso conhecido e desprovido.